Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. JUROS CONVENCIONADOS. PREVISÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou juros moratórios com base na taxa SELIC. O recorrente sustenta que há previsão expressa de juros em normativos que regulam a prestação do serviço público de água e esgoto, afastando a aplicação da taxa legal.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a taxa SELIC deve ser aplicada como juros moratórios ou se deve prevalecer a taxa estipulada em normativos específicos da relação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, estabelece que os juros moratórios serão fixados de acordo com a taxa legal apenas quando não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada.
4. Os juros foram expressamente convencionados nos normativos regulatórios que disciplinam a prestação do serviço de água e esgoto no Distrito Federal, especificamente no Decreto Distrital no 26.590/06 e na Resolução no 14/2011 da ADASA, que estabelecem a incidência de juros de mora de 0,033% ao dia, multa de até 2% e atualização monetária com base na variação do Índice Nacional.
5. A existência de pactuação entre as partes sobre a taxa de juros afasta a aplicação da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 (redação dada pela Lei no 14.905/2024). Decreto Distrital no 26.590/06, art. 44. Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.205.804/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023. TJDFT, Apelação Cível no 0719774-40.2023.8.07.0020, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 12/12/2024, DJe 17/12/2024.

(g)